Tribunal: TJMT
Processo: 1033979-16.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033979-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENT
A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória, ajuizada para suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito lavrados com base na suposta ausência de beneficiamento de grãos de milho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com a consequente suspensão
da exigibilidade de crédito tributário sem o depósito integral do montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
O agravante não demonstra, de forma inequívoca, a verossimilhança de suas alegações, tampouco apresenta elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula 112, estabelece que somente o depósito integral em dinheiro possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo incabível tal efeito em caso de fiança bancária ou seguro garantia.

6.
A ausência de prova técnica nas autuações fiscais e a alegação de credenciamento ao PRODEIC não são suficientes, por si sós, para justificar a medida excepcional pleiteada.

7.
O risco alegado de protesto e futura execução fiscal não configura, isoladamente, perigo concreto e atual capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.021; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2205308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2,
DJe
13.05.2019; TJMT, AI 1004392-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.07.2024,
DJe
11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto
por MD Norte Comércio de Cereais Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033979-16.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória nº 1016023-61.2024.8.11.0040, ajuizada pelo agravante na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Nas razões recursais
,

o
agravante sustenta que a decisão monocrática é omissa quanto à análise dos requisitos legais para concessão
da tutela de urgência, especialmente no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Afirma que os créditos tributários discutidos são indevidos, pois os
TAD
foram lavrados com base em presunções visuais dos fiscais, sem qualquer laudo técnico que comprovasse a ausência de beneficiamento dos grãos.

Aduz, ainda, que a multa aplicada tem caráter confiscatório e que a exigibilidade do crédito deve ser suspensa com fundamento no art. 151, V, do CTN, independentemente de depósito em dinheiro.

Pautado nesses argumentos,
requer a retratação da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o provimento do recurso pelo colegiado para conceder a tutela de urgência, com a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
(Id.
282473355
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu
a manutenção da decisão agravada, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, que a decisão requerida esgota o mérito da demanda e que a ausência de depósito integral impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(Id.
282705876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025